Tribunal: TJMT
Processo: 1003101-55.2024.8.11.0050
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003101-55.2024.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR]

Parte(s):

[JOZIANE DA GUIA SOUZA - CPF: 041.516.301-39 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL VICTOR COSTA SILVA - CPF: 055.762.891-10 (TERCEIRO INTERESSADO), KAUE BOESING BEZERRA DO NASCIMENTO - CPF: 042.326.911-97 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO
DE APELAÇÃO CRIMINAL

No

1003101-55.2024.8.11.0050

Apelante:

Joziane

d
a Guia Souza

Apela
do:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE E DA PENA DE MULTA.
QUANTIDADE MODERADA DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA E VINCULAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMO FUNDAMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA
E NA TERCEIRA FASE
.
BIS IN IDEM
CONFIGURADO. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. PENA DE MULTA READEQUADA DE FORMA PROPORCIONAL. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA OU SUSPENSÃO CONDICIONAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Caso em exame:

Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença que condenou a
recorrente a 0
6 anos de reclusão e 600 dias-multa pela prática do crime
previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006. A defesa pleiteia a redução da pena-base e da pena de multa, sob alegação de desproporcionalidade na valoração da quantidade de entorpecentes apreendidos (
4,470g de cocaína e 7,01g de maconha
).

Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se:

I) a exasperação da pena-base acima do mínimo legal se justifica diante da quantidade e natureza das drogas apreendidas e da alegada dedicação da ré à atividade criminosa; e

II) se a pena de multa deve ser readequada em razão da eventual redução da pena privativa de liberdade.

III. Razões de decidir:

A quantidade total de droga apreendida (
11,48g
) é modesta e não autoriza, por si só, majoração da pena-base, conforme entendimento consolidado do STJ.

A utilização da alegada dedicação à atividade criminosa e vinculação a organização criminosa na primeira fase da dosimetria configura
bis in idem
, por já serem analisadas na terceira fase para fins de afastamento do tráfico privilegiado.

As demais circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP são neutras ou favoráveis à ré, não justificando a elevação da pena.

A pena-base deve, portanto, ser fixada no mínimo legal (
0
5 anos de reclusão
).

Reduzida a pena privativa de liberdade, impõe-se a proporcional
readequação da pena de multa para 500 dias-multa
.

Mantém-se o regime inicial semiaberto, sendo incabíveis a substituição por penas restritivas de direitos ou a suspensão condicional da pena.

Dispositivo e tese:

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A quantidade modesta de entorpecentes apreendidos, por si só, não autoriza exasperação da pena-base. 2. A consideração da dedicação à atividade criminosa e vinculação a organização criminosa como fundamento na primeira fase da dosimetria configura
bis in idem
. 3. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XLVI; CP,
arts
. 59, 33, §2o, “b”; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 33,
caput
, e 42.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STJ, REsp 2.117.794/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 17.12.2024, DJE 23.12.2024
;
STJ,
AgRg
no
AREsp
2.545.130/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 14.05.2024,
DJe
20.05.2024.

TJMT,
ApCrim
1001155-98.2021.8.11.0035, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 4a Câmara Criminal, j. 21.10.2025, DJE 01.11.2025.

TJMT,
ApCrim
0001078-29.2019.8.11.0051, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, 2a Câmara Criminal, j. 01.07.2025, DJE 08.07.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMa
.
SRa
. DRa. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (RELATORA CONVOCADA).

Egrégia Câmara:

Cuida-se
Recurso
d
e Apelação
interposto pela defesa de
JOZIANE DA GUIA SOUZA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT
, que a condenou à pena de
06 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e
600 (seiscentos) dias-multa
, cada qual no valor de 1/30 do salário mínimo, pela
prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006
(tráfico de drogas), tendo sido absolvida quanto ao delito do art. 16 da Lei no 10.826/2003.

A defesa, em suas razões recursais, pleiteia:

a)
Redução da pena-base
, argumentando desproporcionalidade na valoração da quantidade de droga apreendida (13,26g de cocaína e 7,01g de maconha);

b)
Redução da pena de multa
, para adequá-la proporcionalmente à eventual redução da pena privativa de liberdade.
(Id.
328486947
).

O
Ministério Público
, em contrarrazões, pugnou pelo
desprovimento do recurso
, sustentando a adequação da dosimetria aplicada.
(Id.
328486951
).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pelo
desprovimento do recurso.

(Id.
343348861).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026